Tribunal: TJSP
Processo: 1004726-36.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos de terceiro opostos em face de apreensão determinada em sede de ação de busca e apreensão - Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, com a determinação de redistribuição.